Tribunal: TJDFT
Processo: 0714672-03.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. NULIDADE DE SENTENÇA. JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO COMPROVADO. TELEFONIA. PORTABILIDADE DE TRÊS LINHAS TELEFÔNICAS. MANUTENÇÃO DE DUAS LINHAS. AUSENTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DA OPERADORA CLARO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA OPERADORA VIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratam-se de recursos inominados interpostos em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente qualquer débito em nome do requerente originado do contrato n. 122565699, junto à requerida Claro, após o pedido de portabilidade realizado em 1o de abril de 2024 e condenar as rés, solidariamente, a pagarem ao autor o valor de R$ 2.155,44 (dois mil cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), em reparação por danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC até 31/08/2024 e pelo IPCA a partir de 01/09/2024, desde o primeiro desembolso (23/05/2024 – ID 68175730) e acrescido de juros de mora fixados pela taxa legal (Lei no 14.905/2024), a contar da citação (19/07/2024).
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação das rés a lhe pagarem o valor de R$ 2.155,44, a título de repetição de indébito e a quantia de R$ 15.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 01/04/2024, solicitou a portabilidade de sua linha telefônica da Claro para a Vivo. Afirmou que, após a portabilidade, continuou recebendo faturas da Claro no meses de 05/2024 (R$ 555,96), 06/2024 (R$ 521,76) e 07/2024 (R$ 504,52), sendo que as duas primeiras foram pagas. Pontuou que também recebeu faturas da Vivo nos meses de 05/2024 (R$ 272,29), 06/2024 (R$ 424,33) e 07/2024 (R$ 427,45), tendo efetuado o pagamento das faturas de maio e junho. Discorreu que houve cobrança em duplicidade e que, em 03/06/2024, solicitou o cancelamento total do plano junto à Claro, contudo ainda recebeu fatura com vencimento em 10/07/2024. Sustentou que suportou cobrança indevida e danos morais.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparos regulares (ID 68176381, 68176382, 68176396 e 68176398). Foram ofertadas contrarrazões (ID 68176402).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da regularidade das cobranças efetuadas.
5. Em suas razões recursais, a recorrente Claro alegou que não adotou conduta ilícita e que houve a prestação de serviços até a conclusão da portabilidade, em 04/04/2024, das linhas finais 6879, 3210 e 7745. Argumentou que não houve cobrança após o pedido de portabilidade das 3 linhas e que os valores em abertos não são referentes às linhas portadas, mas sim relativos a duas outras linhas que permaneceram ativas. Destacou que o autor estava ciente das linhas que permaneciam ativas e que não houve cobrança indevida. Discorreu que a portabilidade recai em relação ao número e não em relação ao contrato. Pontuou que a eventual incidência de juros ocorre somente da data do arbitramento da indenização por danos morais, não podendo incidir em data anterior. Requereu a improcedência dos pedidos e a restituição das custas em caso de provimento.
6. Em suas razões recursais, a recorrente Vivo suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob as alegações de que realizou a portabilidade requerida, com o fornecimento de linhas provisórias e regular cobrança pelos serviços fornecidos. Alegou preliminar de nulidade da sentença em razão de julgamento ultra petita, sob o fundamento de que o pedido de ressarcimento material se restringiu à Claro. No mérito, alegou que a portabilidade foi concluída com sucesso e que houve faturamento do período de conclusão da portabilidade mediante a utilização da linha portada e da provisória. Discorreu acerca dos procedimentos de portabilidade, bem como que solicitou a emissão dos bilhetes de portabilidade das linhas finais 6879, 3210 e 7745, as quais foram devidamente concluídas durante o período de janela de portabilidade. Defendeu que não houve falha na prestação do serviço, que as cobranças são legítimas, inexistindo, portanto, nexo de causalidade para a fixação de qualquer indenização em seu desfavor. Subsidiariamente, pugnou pela incidência da taxa SELIC como único índice de juros e correção monetária. Requereu a improcedência dos pedidos.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva. Todos aqueles que integram a cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC. Na espécie, restou incontroverso que a recorrente Vivo recebeu as linhas telefônicas objeto da portabilidade. O serviço prestado pela recorrente Vivo, claramente, caracteriza a obtenção de vantagem econômica, na medida em que o fornecimento de telefonia móvel não ocorre de forma gratuita. Desnecessário perquirir a culpa ou dolo de cada fornecedor em ação ajuizada pelo consumidor. Eventual análise, se necessária, deverá ser perseguida em ação regressiva a ser intentada entre os diversos fornecedores integrantes da cadeia de consumo. Não cabe ao consumidor final suportar prejuízo decorrente de eventual inadimplemento contratual entre os fornecedores integrantes da cadeia de consumo. O fato de a recorrente ter concluído os procedimentos da portabilidade, por si só, não se mostra capaz de afastar a legitimidade passiva. Ademais, o autor alega a ocorrência de falha na prestação do serviço relativo à migração de apenas três linhas e não das cinco linhas que mantinha com a operadora originária. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. Preliminar de nulidade da sentença. A sentença ultra petita é aquela que concede provimento jurisdicional além do pleiteado. No caso, a sentença proferida condenou as rés, solidariamente, a pagarem ao autor a importância de R$ 2.155,44, a título de dano material. O autor, na petição inicial, requereu a condenação das requeridas a lhe restituírem a citada quantia, proveniente das faturas emitidas pela Claro, mas não houve delimitação de pedido restrito a tal operadora, inexistindo qualquer nulidade na sentença. Preliminar rejeitada.
9. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
10. No caso, restou devidamente comprovado que o autor requereu a portabilidade das linhas finais 6879, 3210 e 7745, sendo que o consumidor não juntou qualquer documento capaz de comprovar que solicitou também a portabilidade das linhas finais 6926 e 6662 ou o cancelamento destas. O fato das linhas estarem vinculadas ao mesmo contrato, por si só, não comprova a solicitação integral de portabilidade, sobretudo na medida em que o requerimento de portabilidade ocorre linha por linha. Restou incontroverso nos autos que a portabilidade das linhas finais 6879, 3210 e 7745 para Vivo ocorreu em 04/04/2024. A fatura da Claro com vencimento em 10/05/2024 (ID 68175732, p. 5/10) se refere às chamadas no período de 03/2024 até 04/04/2024, abarcando período anterior à portabilidade das linhas. Já a fatura com vencimento em 10/06/2024 (ID 68175732, p. 12/16) se refere às chamadas no período após 04/04/2024 até 31/05/2024, das linhas finais 6926 e 6662 (cujos números foram devidamente especificados na fatura e, inclusive, detalhados individualmente, sendo irrelevante o erro material contido no cabeçalho da fatura que fazia menção à linha 6879), a respeito das quais o autor somente requereu o cancelamento em 03/06/2024 (ID 68175733). A cobrança de valores referentes a serviço de telefonia móvel antes da portabilidade e do requerimento de cancelamento total da linha não se mostra indevido e não caracteriza defeito na prestação de serviço. Os valores cobrados referiram-se ao plano contratado, que permaneceu o mesmo, com a exclusão da cobrança de linhas adicionais.
11. Assim, não caracterizado o defeito na prestação do serviço pelas operadoras, incabível o dever de reparação dos alegados danos suportados pelo autor.
12. Salienta-se que, na sistemática dos juizados especiais, a fixação de verba sucumbencial depende da existência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, o que não ocorreu no presente caso. Por sua vez, é dever da parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal, o qual compreende todas as despesas processuais. Logo, incabível a determinação de restituição do preparo recursal em caso de provimento do recurso, ante a falta de previsão legal.
13. Recurso da operadora Claro conhecido e provido. Recurso da operadora Vivo conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
14. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.